Tribunal: TJMT
Processo: 1008126-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008126-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILTON AURELIO MARCAL DE ARRUDA - CPF: 267.522.041-87 (RECORRENTE), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (RECORRIDO), NILSON LENO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 032.072.821-80 (RECORRIDO), THALLYS CAMPOS DE CARVALHO 06567103140 - CNPJ: 43.140.621/0001-83 (RECORRIDO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), THALLYS CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 065.671.031-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. CPC ART. 292, II. VALOR DO CONTRATO. SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o disposto no art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1008126-36.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thallys Campos de Carvalho e Thallys Campos de Carvalho – MEI

Recorrido(s):

Nilton Aurélio de Arruda

Otimiza Consórcios Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024.

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, OPINO PELA PROCEDENCIA do pleito autoral e o faço para DECLARAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como para CONDENAR as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.016,75 (cinco mil e dezesseis reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE), bem como acrescido de juros de mora no importe de 1% a.m, ambos a contar dos respectivos pagamento. OPINO ainda pela condenação das reclamadas, de forma solidaria, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de danos morais, valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE) a contar da prolação da sentença, bem como acrescido de juros de mora no importe de 1% a.m, a contar da citação.”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.

Colendos Pares;

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juizado especial, tendo em vista que a autora pleiteia a rescisão contratual com devolução de valores pagos e indenização a título de dano moral, mas deu a causa somente o valor de R$ 25.725,50, quando na verdade deve ser englobado o valor que pretende que seja anulado.

Analisando os autos verifico que razão assiste a Recorrente, pois de acordo com a petição inicial, comente foi atribuído ao valor da causa os valores correspondentes ao ressarcimento de valores pagos pelo autor, sendo eles o importe de R$ 4.308,00, a título de taxa de adesão, mais o valor de R$ 1.417,50, referente a parcelas pagas, bem como a soma da indenização por dano moral equivalente a R$ 20.000,00.

No entanto, consta pedido expresso para que seja declarada a rescisão contratual do contrato de consórcio celebrado entre as partes e conforme verifico no documento apresentado na inicial, o contrato se refere ao crédito de R$ 50.000,00.

Deste modo, diante de tal pedido, deve ser considerado como valor da causa o contrato de consórcio celebrado, pois quando se pleiteia o reconhecimento da rescisão contratual, o valor da causa deve ser no mínimo o do referido contrato, qual seja R$ 50.000,00, em face ao disposto no inciso II, no art. 292, V do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I – ...

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”

Como é sabido há dois limites de alçadas para os feitos que tramitam no Juizado Especial: 20 (vinte) salários mínimos, quando o reclamante não estiver representado ou assistido por advogado e 40 (quarenta) salários mínimos, quando estiver assistido ou representado por causídico.

Portanto, como nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e somado o valor do contrato discutido nestes autos mais os valores referentes a devolução de valores pagos mais o pedido de indenização por dano moral são bem superiores ao referido teto, situação que torna esta justiça especializada incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

CONSÓRCIO –
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO CONTRATO FIRMADO – VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1001620-28.2021.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma
Recursal Única, Julgado em 08/09/2022,
Publicado no DJE 08/09/2022
)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

2.

Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

3.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

(N.U 1025125-92.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA - ENUNCIADO N. 39 DO FONAJE -

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Os juizados especiais são competentes para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos.

O valor da causa foi atribuído de forma inadequada, sem observar o disposto no art. 292, inciso II, do CPC, uma vez que a pretensão é fundada na rescisão de contrato de consórcio para aquisição de imóvel cujo importe supera o limite imposto pelo art. 3o da Lei n. 9.099/1995 (R$ 100.000,00 – cem mil reais).

2. Incompetência absoluta em razão do valor da causa, reconhecida de ofício.

3. Recurso prejudicado.

(N.U 1014336-03.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024).

Portanto, como nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e só o valor do contrato discutido neste feito é bem superior ao referido teto, o torna esta justiça especializada incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
acolho a preliminar suscitada pela recorrente e reconheço a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda
, pelo fato de que a pretensão do Recorrente ultrapassa o teto de alçada da Lei no 9.099/95 e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 267, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024